Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014421-63.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA - CPF: 005.564.651-48 (REQUERENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E QUADRILHA OU BANDO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PRÁTICA DO NOVO CRIME – DIMINUIÇÃO PARA O MÍNIMO, DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288 DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO IDONEAMENTE AFERIDA
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
FIXAÇÃO DO CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Deve-se afastar a agravante da reincidência quando o trânsito em julgado da condenação anterior, que lhe serviu de fundamento, foi posterior à data do fato.

Não há falar em ausência de fundamentação quando o julgador
, ao analisar a circunstância fática em que se desenrolou o delito e a superveniência da nova lei, aplica fração mais benéfica ao acusado.

Mostra-se viável a fixação do regime inicial semiaberto quando a pena foi redimensionada para patamar inferior a 8 anos,
ex vi
do art. 33, § 2.o, “b” do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Gisney da Cruz Nogueira,
objetivando a retificação da reprimenda a ele estabelecida, em razão da prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, I, II e V) e quadrilha ou bando armado (art. 288, parágrafo único, CP), na sua redação anterior à alteração legislativa promovida pela Lei n. 12.850/2013.

O requerente expõe que, nos autos da Ação Penal n. 6843-96.2014.811.0037, código 135072, que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, foi condenado pela prática do crime de roubo e após recurso das partes, a 3a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na Apelação n. 0006843-96.2014.8.11.0037, julgou procedente o apelo Ministerial e condenou o requerente pelo crime de quadrilha ou bando armado (art. 288, parágrafo único, CP), ao cumprimento da reprimenda de 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado – cujo acórdão transitou em julgado em 11.5.2020 (Id. 97553994).

Sustenta na presente ação revisional que existe erro no tocante à aplicação da pena, pois a reprimenda aplicada ao corréu Alexsandro Ferreira de Souza foi fixada com fundamentação idêntica à sua, exceto pela agravante da reincidência.

Postula assim, a interpretação extensiva do art. 580 do Código de Processo Penal, a fim de que a mesma pena do corréu lhe seja imposta, a fim de garantir a uniformidade de julgamento.

Destaca que o processo criminal utilizado pelo magistrado
a quo
para justificar a reincidência e assim elevar a pena aplicada, na segunda fase da dosimetria, tem que ser afastada, porquanto o primeiro delito transitou em julgado em 5.3.2014, ou seja, muito tempo depois da data dos fatos apurados na Ação Penal n. 6843- 96.2014.811.0037, que é de março a setembro de 2010.

Pretende, ao final, a readequação da pena na terceira fase da dosimetria, em relação ao delito de quadrilha ou bando armado, a fim de que o aumento se dê na fração mínima.

A liminar foi indeferida (Id. 98071983).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pela
parcial procedência
do pedido revisional, a fim de se excluir apenas a agravante da reincidência (Id. 99041962).

Acerca dos sucessivos pedidos de reconsideração (Ids. 98189450, 99080474 e 99691997), o pleito se confunde com o mérito, portanto, mantenho a decisão de indeferimento da liminar por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, 27 de agosto de 2021.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Como relatado,
Gisney da Cruz Nogueira,
foi

condenado por acórdão transitado em julgado, ao cumprimento da reprimenda de
8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, I, II e V) e quadrilha ou bando armado (art. 288, parágrafo único, CP), na sua redação anterior à alteração legislativa promovida pela Lei n. 12.850/2013, maneja, por intermédio de advogado constituída, a presente ação revisional, a fim de que lhe seja aplicada a mesma pena do corréu Alexsandro Ferreira de Souza, postulando ainda que, na terceira etapa dosimétrica do delito de quadrilha ou bando armado, a fração utilizada para o aumento se dê na proporção mínima e não na máxima como realizada no acórdão.

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Contudo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado (Id. 97553994) e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pois apresenta circunstância relevante que permite a reapreciação da dosimetria da pena.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
da matéria trazida.

Inicialmente, necessário se faz transcrever a dosimetria da pena realizada pelo juízo singular,
in verbis
:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar os réus ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA e GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA, devidamente qualificados nos autos, as penas do art. 157, §2°, incisos I, II e V do Código Penal, e absolve-los do crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo a dosimetria das penas.

ALEXANDRO FERREIRA DE SOUZA

A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de quatro a dez anos, e multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.

2a FASE

Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, portanto, prejudicada sua análise.

3a FASE

Aumento-a em 5/12, diante da grande reprovação da conduta do réu, que aceitou a empreitada criminosa, prestando significativo apoio na vigilância do local, e, ainda, imobilizando e mantendo as vítimas encarceradas em um cômodo, enquanto os demais réus procediam ao arrombamento dos caixas eletrônicos, circunstâncias que facilitaram o roubo no caso concreto e demonstraram a maior audácia do agente na execução do crime, revelando o acentuado desvalor da ação e do resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos sobre a magnitude do injusto.

Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 8 meses de reclusão.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2°, “b”).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.

Deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por ter o crime sido cometido com violência contra a pessoa.

Deixo
de condenar o réu a pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.

GISNE Y DA CRUZ NOGUEIRA

A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP e de reclusão de quatro a dez anos, e multa.

1a FASE.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.

2a FASE.

Agravo a pena em 6 meses, vez que o réu é reincidente (EP 373762 — Cuiabá-MT).

3a FASE.

Aumento-a em 5/12, diante da grande reprovação da conduta do réu, que por ser especialista em arrombamento de caixas eletrônicos, premeditou e aceitou a prática do crime em conluio com outros réus, provocando pânico exacerbado as vítimas presentes no local dos fatos, as quais tiveram suas liberdades restringidas por aproximadamente 5 horas, circunstancias que facilitaram o roubo no caso concreto e demonstraram a maior audácia do agente na execução do crime, revelando o acentuado desvalor da ação e do resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos sobre a magnitude do injusto.

Assim, perfaz-se o total de 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, pena esta que torno definitiva. Fixo a regime semiaberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2°, “b”).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por ter o crime sido cometido com violência contra a pessoa.

Deixo de condenar o réu é pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.”
(Ids. 97553957 a 97553958)

Ademais, a 3a Câmara Criminal, deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público e condenou o requerente o corréu Alexsandro Ferreira de Souza pelo delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, conforme a seguinte fundamentação:

“Desse modo, amparado no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5.o da Constituição Federal e, em virtude da condenação pela prática o crime de quadrilha ou bando (redação anterior à Lei n.o 12.850/2013) imposta neste voto a
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
, passo a estabelecer suas respectivas sanções penais, nos termos que seguem:

- ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA

A pena prevista para o delito previsto no art. 288 do Código Penal é de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.

1.a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que os critérios da
culpabilidade
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
não extrapolaram a normalidade para o crime perpetrado, inexistindo, também, elementos concretos nos autos que possibilitem uma valoração negativa dos critérios dos
antecedentes
, da
personalidade
e da
conduta social
. O
comportamento da vítima
foi neutro, não influenciando na prática delitiva.

Dessa forma, fixo a
pena-base
no patamar mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão
.

2.a FASE

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3.a FASE

Por fim, passando-se à terceira etapa, por se tratar de quadrilha armada, incide a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, daí porque eleva-se a pena privativa de liberdade na fração de 1/2 (metade) – fração mais benéfica pelo advento da Lei n.o 12.850/2013 – alcançando-se a pena final de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
.

Em virtude do
concurso material
com o crime de roubo majorado, pelo qual foi-lhe fixada a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, procede-se a somatória de ambas para encontrar o
quantum
definitivo de
7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, ressalvando que, por um equívoco cometido quando da prolação da sentença não foi estabelecida pena de multa ao réu pelo crime de roubo sob o “fundamento” de que
“...Deixo de condenar o réu a pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei...”
(sic – ID 14834987 – pág. 1). Entretanto, abstém-se de qualquer retificação nesta instância ante a proibição da
reformatio in pejus
, precipuamente porque referido ponto do
decisum
não constituiu objeto do recurso ministerial.

Mantém-se hígido o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena,
ex vi
do art. 33, § 2.o,
b
do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.

- GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA

A pena prevista para o delito previsto no art. 288 do Código Penal é de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.

1.a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que os critérios da
culpabilidade
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
não extrapolaram a normalidade para o crime perpetrado, inexistindo, também, elementos concretos nos autos que possibilitem uma valoração negativa dos critérios dos
antecedentes
, da
personalidade
e da
conduta social
. O
comportamento da vítima
foi neutro, não influenciando na prática delitiva.

Dessa forma, fixo a
pena-base
no patamar mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão
.

2.a FASE

Na segunda fase, inexistem atenuantes, entretanto, em virtude da
reincidência
do réu (EP 373762 — Cuiabá-MT), agrava-se a pena em 2 (dois) meses, encontrando-se a sanção intermediária de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

3.a FASE

Por fim, passando-se à terceira etapa, por se tratar de quadrilha armada, incide a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, daí porque eleva-se a pena privativa de liberdade na fração de 1/2 (metade) – fração mais benéfica pelo advento da Lei n.o 12.850/2013 – alcançando-se a pena final de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
.

Em virtude do
concurso material
com o crime de roubo majorado, pelo qual lhe foi fixada a pena de 6 anos e 4 meses e 15 dias de reclusão, procede-se a somatória de ambas para encontrar o
quantum
definitivo de
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, ressalvando que, por um equívoco cometido quando da prolação da sentença não foi estabelecida pena de multa ao réu pelo crime de roubo sob o “fundamento” de que
“...Deixo de condenar o réu a pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei...”
(sic – ID 14834987 – pág. 3). Entretanto, abstém-se de qualquer retificação nesta instância ante a proibição da
reformatio in pejus
, precipuamente porque referido ponto do
decisum
não constituiu objeto do recurso ministerial.

Em razão do novel
quantum
de pena, altera-se o regime de cumprimento da pena para o inicial
fechado
,
ex vi
do art. 33, § 2.o,
a
do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Cúpula Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo conjunto de
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar ambos os apelados também

pela prática do crime tipificado no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, estabelecendo-se a reprimenda final individualizada de
7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, para
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e de
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

para
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA.

(Id. 97553993, pp. 13-15) – Destaques no original.

Tecido este breve histórico da situação processual do requerente, passo a apreciar o mérito da ação.

Entendo que a razão lhe assiste quanto ao reconhecimento da reincidência, pois o trânsito em julgado da anterior condenação que culminou no reconhecimento da agravante, ou seja, nos autos da Ação Penal n. 13502-82.2009.811.0042, código 373762, deu-se em 25.11.2013 para o Ministério Público, em 9.12.2013 para o réu e em 5.3.2014 para o defensor, conforme consta da certidão juntada na Guia de Execução Penal n.
0014895-66.2014.8.11.0042, página 87, sistema SEEU.

Assim, os fatos objeto da Ação Penal
6843-96.2014.811.0037, código 135072, que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT ocorreram entre os meses de março e setembro de 2010, nos termos narrados na denúncia (Id. 97546994).

Como se sabe, reincidente é quem pratica um crime após ter transitada em julgado sentença que, no país ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior e, no presente caso, tal fato não ocorreu, conforme acima demonstrado.

Dessa forma, faz-se necessário o afastamento dessa agravante.

Por sua vez, em relação ao pedido de readequação da fração da causa de aumento da pena prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, entendo que o pleito não merece provimento.

A fundamentação utilizada pelo desembargador relator no acórdão destacou que aquela fração era mais benéfica aos réus, observe o julgado:

“
Por fim, passando-se à terceira etapa, por se tratar de quadrilha armada, incide a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, daí porque
eleva-se a pena privativa de liberdade na fração de 1/2 (metade) – fração mais benéfica pelo advento da Lei n.o 12.850/2013
– alcançando-se a pena final de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
.
” (Id. 97553993) - Destaquei

Com efeito, na análise da lei penal no tempo, a superveniência de lei penal mais favorável é aplicada mesmo que o fato punível tenha sido julgado ou mesmo que tenha sido revogada por outra norma.

Partindo dessa premissa, verifica-se que os fatos narrados na denúncia ocorreram no período de março a setembro de 2010, ou seja, antes do advento da Lei n. 12.850/2013 que modificou a denominação do tipo penal de quadrilha ou bando para associação criminosa, com a modificação do parágrafo único do art. 288 que antes dobrava a pena, em quaisquer hipóteses.

Assim, ao analisar a circunstância fática em que se desenrolou o delito e a superveniência da nova lei, o desembargador relator aplicou fração mais benéfica aos acusados e aumentou a pena pela 1/2 (metade), ao invés de dobrá-la como determinava a redação anterior.

Dessa forma, entendo como irretocáveis as razões apresentadas pelo no acórdão reprochado.

Diante do exposto e com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que houve o afastamento da agravante da reincidência, passo a redimensionar a sanção do requerente da seguinte forma:

Do crime de roubo circunstanciado

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, mantenho a pena-base no quantitativo mínimo legal. Na fase seguinte, inexistem agravantes e atenuantes a ser consideradas, resultando a pena intermediária de
4 anos de reclusão
.

Na terceira fase, mantenho o aumento da pena na fração de 5/12, nos termos prolatados na sentença de forma que fixo a pena final em
5 anos e 8 meses

de reclusão
.

Do crime de quadrilha ou bando (associação criminosa)

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, mantenho a pena-base no quantitativo mínimo legal. Na fase seguinte, inexistem agravantes e atenuantes a ser consideradas, resultando a pena intermediária de 1
ano de reclusão
.

Na terceira fase, mantenho o aumento da pena na fração de 1/2, nos termos prolatados no acórdão de forma que fixo a pena final em
1 ano e 6 meses

de reclusão
.

Em virtude do concurso material entre o crime de quadrilha ou bando armado e o roubo majorado, procedo ao somatório de ambas as penas para encontrar o
quantum
definitivo de
7 anos e 2 meses de reclusão
.

Com a modificação do
quantum
de pena, altero o regime inicial de cumprimento para o semiaberto,
ex vi
do art. 33, § 2.o, “b” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedente

a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Gisney da Cruz Nogueira,
tão somente para afastar a agravante da reincidência em ambos os crimes e estabelecer a pena definitiva em
7 anos e 2 meses de reclusão
, alterando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b” do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021